Tribunal: STF
Processo: ARE 1501370
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. EMBARGOS DIVERGENTES NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. BUSCA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA CIRCUNSTANCIADA. FUNDADAS SUSPEITAS DA POSSE DE OBJETO CONSTTITUTIVO DE CORPO DE DELITO. LICITUDE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de divergência opostos pelo Ministério Público Federal contra acórdão da Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, pelo qual foi negado provimento ao agravo interno do Ministério Público estadual.



    2. In casu, o Tribunal de origem deu provimento ao apelo defensivo para declarar a nulidade da prova obtida mediante busca pessoal realizada por agentes policiais que, em patrulhamento, após o recebimento de denúncia anônima na qual foram apontados o local e as características pessoais do acusado que estaria realizando a traficância de entorpecentes na região, depararam-se com o réu com as mesmas características descritas pelos populares.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado diverge do julgamento do Plenário ou de outra Turma quanto a legalidade da busca pessoal realizada por agentes policiais a partir de  informações objetivas, decorrentes da observância da veracidade de denúncia anônima circunstanciada.



    III. Razões de decidir



    4. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal, como no caso ora em exame, pois, de acordo com as instâncias anteriores, os agentes de polícia, em patrulhamento, receberam denúncia anônima específica, na qual foram descritas características coincidentes com as do acusado, o que motivou a abordagem.



    5. Inexistindo prova em contrário, a palavra dos agentes de segurança é dotada de fé pública e presumidamente legítima, de forma que não subsistem razões para descredibilizar as declarações prestadas no caso em análise, não havendo elemento capaz de desqualificar os relatos.



    6. O Plenário do STF, em precedentes, já reconheceu a possibilidade da realização da diligência policial em contexto análogo, com base em elementos objetivos que corroboram a suspeita. Precedentes.



    7. A função do policiamento ostensivo, de caráter preventivo, como é o caso dos autos, constitui-se em modo de efetivação do direito fundamental à segurança e, como tal, função afeta ao âmbito de atuação da Administração Pública, por isso devendo ser compreendida à luz do princípio da eficiência.



    8. Adotada no julgado embargado orientação conflitante com julgados do Plenário desta Suprema Corte, de rigor o provimento dos embargos de divergência, para assegurar a uniformidade da jurisprudência no âmbito desta Corte.



    IV. Dispositivo e tese



    9. Embargos de divergência acolhidos para dar provimento ao recurso extraordinário do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul.



    Tese de julgamento: A busca pessoal realizada com base em denúncia anônima que descreve características específicas e em fundada suspeita, corroborada pela apreensão de drogas, é lícita, desde que existam elementos objetivos que sustentem a suspeita e a diligência policial.



_________



Dispositivos relevantes citados: arts. 1.043, I e III, do CPC; art. 330 do RISTF; arts. 240, § 2º, e 244 do CPP; art. 5º, XI, da CF.



Jurisprudência relevante citada: RE 1.492.256 AgR-EDv-AgR, RE 1.472.570-AgR-segundo-EDv, ARE 1493264 AgR-ED-EDv-AgR.